Tribunal: TCU
Processo: 006.195/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu pedido de reexame interposto em face de deliberação que declarou a inidoneidade do embargante em representação acerca de irregularidades em contratos celebrados para prestação de serviços de modernização administrativa portuária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda. contra o Acórdão 947/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu, por ser intempestivo, seu pedido de reexame contra o Acórdão 2166/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante e aos demais interessados.